Tribunal: TJMT
Processo: 1025671-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025671-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DELLKER BERIGO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 688.427.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RAZÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por pequeno produtor rural contra decisão interlocutória da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que indeferiu tutela incidental pleiteada em execução ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., visando suspender os atos executórios diante da existência de ação declaratória/mandamental de prorrogação de dívidas rurais cumulada com revisão contratual, proposta anteriormente entre as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação revisional/mandamental anterior, que discute a prorrogação e revisão de contrato de crédito rural, autoriza a suspensão dos atos executórios na ação de execução fundada nas mesmas cédulas de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera propositura de ação declaratória ou revisional sobre débito não suspende, por si só, a execução do título correspondente, conforme art. 784, § 1o, do CPC.

4.

A suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa não é automática, cabendo ao julgador analisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJ-MT entende que a execução não se suspende apenas pela existência de ação revisional ou de alongamento de dívida, sendo necessária a demonstração concreta dos requisitos legais e a garantia do juízo.

6.

No caso, a ação de prorrogação de dívidas rurais foi julgada apenas parcialmente procedente, com exclusão de cláusula contratual referente a seguro prestamista, sem reconhecimento do direito ao alongamento, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

7.

A ausência de comprovação robusta de fatores excepcionais que autorizassem a prorrogação inviabiliza o deferimento da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ação declaratória ou revisional não suspende automaticamente a execução de título executivo extrajudicial.

2.

A suspensão da execução por prejudicialidade externa exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da análise concreta do caso.

3.

O direito ao alongamento de dívida rural depende da comprovação dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural e não se presume com base apenas em intempéries alegadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIRO CARVALHO DE MELO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Execução n. 1002427-70.2024.8.11.0020, ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em desfavor do ora Agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela incidental formulado pelo Executado, que visava à suspensão dos atos executórios ante a Ação de Prorrogação de Dívidas n. 1001818-87.2024.8.11.0020, que envolve as mesmas partes.

O Agravante afirma que é pequeno produtor rural, explorando atividade agrícola em regime familiar, e que contratou crédito rural junto à Instituição Financeira agravada com vistas ao custeio da produção.

Aponta que, diante de intempéries climáticas e dificuldades financeiras, requereu administrativamente a prorrogação das dívidas, pedido que não foi atendido pelo Banco recorrido, o qual optou por ajuizar a Execução de origem.

Aduz que, após o insucesso na via administrativa, ajuizou a Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Dívidas Rurais c/c Revisional de Contrato Bancário de n. 1001818-87.2024.8.11.0020, em trâmite na mesma comarca, requerendo a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural firmadas com o Agravado.

Assevera que a continuidade dos atos expropriatórios poderá acarretar prejuízos irreparáveis à atividade produtiva da família, uma vez que os maquinários são instrumentos essenciais ao exercício da atividade rural.

Defende que há perigo de dano e probabilidade do direito, diante da existência de demanda prévia que discute a exigibilidade dos títulos executados, bem como da presença de elementos probatórios robustos que demonstram a ocorrência de fatores excepcionais impeditivos do adimplemento.

Argumenta que há prejudicialidade externa entre a execução e a ação de conhecimento anteriormente ajuizada, de modo que deve ser determinada a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Explana que a jurisprudência entende em casos análogos que havendo ação revisional pendente que discute a validade ou exigibilidade do título executivo, é cabível a suspensão da ação de execução por prejudicialidade externa.

Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os atos executórios, nos termos do art. 1.019, I do CPC, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da execução, até julgamento definitivo da ação declaratória mandamental.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 305002356).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 307549886).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para suspender os atos executórios nos autos da Ação de Execução n. 1002427-70.2024.8.11.0020, em razão da existência de ação mandamental anterior que discute a prorrogação das dívidas rurais executadas.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em que pese à irresignação recursal, o mero ajuizamento da Ação de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos (n. 1001818-87.2024.8.11.0020) não tem o condão de suspender a execução proposta pela parte Recorrida, a qual versa sobre um dos contratos firmados entre as partes.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a suspensão do processo pela existência de prejudicialidade em razão de outra demanda não tem caráter obrigatório, cabendo ao julgador analisar, no caso concreto, a plausibilidade do sobrestamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
2. A existência de ação relativa ao débito constante do título executivo não impede a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título e a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional depende de estar a execução garantida.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.044.658/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). (Destaquei).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA – ALONGAMENTO – AÇÃO CONEXA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o disposto no art. 784, § 1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”
O art. 55, 1o, do CPC, prevê que, reconhecida a conexão, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, conforme ocorrido na espécie, não havendo o que se falar em suspensão do feito executivo.
A existência de discussão quanto às cláusula contratuais, excesso de execução e mesmo alongamento da dívida, por ora, configura apenas controvérsia instaurada entre as partes.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005026-76.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020
. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações,
escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.
(N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). (Destaquei).

Nesse ponto, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a aludida ação (n. 1001818-87.2024.8.11.0020) foi julgada parcialmente procedente, tão somente para revisar e excluir a cláusula 18 da CCB n. 003331713200000284880 (que dispôs sobre o seguro prestamista), não tendo sido reconhecido no caso em concreto os requisitos para concessão do alongamento das dívidas,
circunstância que afasta a probabilidade do direito.

Assim, ao menos por ora, inexiste a probabilidade do direito invocado, impondo-se o desprovimento do Recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025